Tribunal: TJPA
Processo: 0818516-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818516-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GIRLENE DA SILVA MELO

AGRAVADO: WALTNA PANTOJA DE BRITO CARVALHO, EDUARDO PINTO CARVALHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. DECISÃO REVOGADA. NATUREZA DA POSSE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA, A PRINCÍPIO, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. ART. 561 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1.
A concessão de liminar em ação de reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 todos do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
No caso dos autos, a prova contida na origem se mostra fragilizada e insuficiente para a manutenção da liminar deferida, especialmente quando considerado os claros termos do documento (PJe ID nº 17.153.291), no qual os agravados atestam, nos termos do art. 320 do Código Civil, que o senhor Walbert Pantoja de Brito, à época casado com a agravante em regime de comunhão parcial de bens, comprou o apartamento 1.101, no 11º piso do Edifício Belize, objeto da ação de reintegração de posse.

3.
A prudência impõe dilação probatória serena quando ausente qualquer dos elementos que evidenciem probabilidade do direito, assim como se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por
GIRLENE DA SILVA MELO DE BRITO,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de
ação de reintegração de posse
(Processo nº 0865333-63.2023.8.14.0301), ajuizada por WALTNA PANTOJA DE BRITO CARVALHO e EDUARDO PINTO CARVALHO JUNIOR, ora agravados, deferiu a medida liminar pleiteada,
“determinando a desocupação do imóvel objeto do litígio no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória, inclusive com auxílio de força policial, se necessário”
.

Em suas razões, sustenta a agravante, após apresentar
“breve síntese e da decisão agravada”
, o não atendimento dos requisitos necessários à implementação da tutela de urgência, uma vez que deve ser considerada a irreversibilidade da medida, a ausência de
periculum in mora
e
fumus boni iuris
.

Por fim, consigna que:

“... os agravados deixaram de comprovar a suposta turbação ou suposto esbulho que teria sido praticado pela agravada, além da perda da posse, requisitos estes, indispensáveis para demonstrar a legitimidade e interesse processual.

Ademais, conforme já narrado, a agravante prova a aquisição da propriedade do bem, e, portanto, que a posse exercida por ela é legitima”.

Neste contexto, pleiteia:

“a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de suspender os efeitos da liminar deferida;

b) A intimação do agravado para se manifestar querendo;

c) A concessão dos benefícios da justiça gratuita;

d) A revisão da decisão agravada, para fins de REVOGAR a tutela de urgência deferida”.

O recurso foi distribuído à minha relatoria às 18h20min do dia 27/11/2023, oportunidade em que determinei a intimação da parte agravante para que
“no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, apresente documentos que comprovem sua hipossuficiência, como dispõe o art. 99, §2º, sob pena de indeferimento da gratuidade recursal requerida, ou, se assim quiser, faça o pagamento das custas recursais, podendo ser feita de forma parcelada nos termos da Portaria Conjunta nº 03/2017/GP-VP-CJRMB-CJCJ, se assim o desejar (...)”
.

No prazo, a recorrente comprovou o recolhimento das custas recursais (PJe ID nº 17.185.265).

No dia 29 de novembro de 2023 deferi o
“pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender, até ulterior deliberação, a determinação de que a agravante ‘desocupe o imóvel objeto do litígio no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória, inclusive com auxílio de força policial, se necessário’”
(PJe ID nº 17.195.148)
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (PJe ID nº 17.417.613), pugnando pela denegação de seguimento ao agravo de instrumento interposto e condenação da parte recorrente nas penas por litigância de má-fé,
“diante da inviabilidade do apelo e do seu caráter protelatório”
, e, no mérito,

pela
“manutenção da decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém - Pará, autos nº.
0865333-63.2023.8.14.0301
, manejados pelo casal Agravado, cuja decisão determinou a reintegração da posse do apartamento que pertence unicamente aos dois (02) Agravados, ordenando que a agravada desocupe o imóvel no prazo de até quinze (15) dias”.

Instado a se manifestar o Órgão Ministerial, por intermédio de expediente assinado pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Pamplona Lobato, deixou de intervier nos presentes autos, por entender que o caso
“não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e tampouco no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil”
(PJe ID nº 17.529.601)
.

No dia 16/01/2024 a advogada Daniele Ribeiro de Carvalho Lima, representante dos agravados – Waltna Pantoja de Brito Carvalho e Eduardo Pinto Carvalho Junior –, antecipou ter interesse na realização de sustentação oral
“quando do julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento, em sessão ser realizada perante a 2ª Turma de Direito Privado do TJ/PA”
(PJe ID nº 17.643.418)
.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

VOTO

Inicialmente,
conheço do recurso
, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos para a sua admissibilidade.

Importa consignar, no ponto, que a despeito da argumentação inicial apresentada em contrarrazões, não há que se falar em negativa de seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que nada indica que o recurso interposto contraria o entendimento do Poder Judiciário em relação ao tema debatido no processo, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Como destacado no relatório, a discussão trazida aos autos pelos autores/agravantes recai sobre a pretensão de reforma da decisão que, nos autos nº 0865333-63.2023.8.14.0301, deferiu o pedido de liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de que estavam presentes os requisitos legais para tanto (art. 561 do CPC):

“
WALTINA PANTOJA DE BRITO CARVALHO e EDUARDO PINTO CARVALHO JUNIOR
, já qualificados nos presentes autos, ajuizaram ação de reintegração na posse em face de
GIRLENE DA SILVA MELO
, também qualificado, afirmando em síntese:

1. Ser proprietários do imóvel Rua Boaventura da Silva, nº 1035, Apartamento 1101, Edifício Belize, Bairro de Nazaré, nesta cidade.

2. Que em outubro de 2019, firmaram contrato verbal de comodato com WALBERT PANTOJA DE BRITO, para residência temporária no bem acima indicado;

3. Que o comodatário desocupou o imóvel em 18/08/2022, contudo, a requerida
GIRLENE DA SILVA MELO
, ex esposa WALBERT PANTOJA DE BRITO permaneceu no imóvel;

4. Informam ter procedido a notificação extrajudicial da requerida em 11/08/2022 e em 18/05/2023 para fins de desocupação voluntária por esta do imóvel em questão, sem que tenha obtido êxito, visto que inclusive já havia trocado a fechadura do imóvel.

Pediram, ao fim, a concessão de tutela de urgência, com a consequente expedição de mandado de reintegração de posse, inaudita altera pars.

É o relatório. Passo a decidir.

Conforme se extrai das alegações da autora, o alegado esbulho teria ocorrido em 11/08/2022, contudo a notificação ocorreu apenas em 17.05.2023, de modo que a presente demanda foi proposta menos de ano e dia após o alegado esbulho (
31/07/2023
). Assim, este feito deve ser processado pelo procedimento previsto no Art. 558, do NCPC, que indica o Art. 560 e seguintes como norteadores do rito a ser seguido em casos como o presente.

Pois bem, no caso em apreço entendo estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Art. 561, do NCPC, na medida em que a petição inicial foi devidamente instruída.

A posse da autora resta comprovada pelo contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide (Num. 97862499 - Pág. 1), bem como pela conta de energia relativa ao mês de agosto de 2019, em nome do autor, acostada no id. Num. 97862501 - Pág. 2.

O esbulho possessório está demonstrado pelo boletim de ocorrência de id. Num. 97862502 - Pág. 1 que, embora seja uma mera declaração unilateral, quando analisado em conjunto com as demais provas dos autos, confere, ao menos em sede de cognição sumária, a aparência do direito exigida para a concessão da liminar.

A data do esbulho pode ser definida com precisão no caso em apreço pela notificação extrajudicial juntada no id Num. 97862500 - Pág. 1.

E, por fim, a perda da posse se evidencia também pelo boletim de ocorrência acostado aos autos, na medida em que não seria razoável supor que a autora denunciaria um crime falso, mesmo porque esse fato ensejaria implicações penais contra si (Art. 340, do Código Penal).

Diante do exposto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, determinando que a requerida desocupe o imóvel objeto do litígio no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória, inclusive com auxílio de força policial, se necessário.

EXPEÇA-SE
mandado liminar de reintegração de posse (Art. 562, NCPC), a fim de que se dê cumprimento à medida deferida.

Cumprida a liminar, deve o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a citação do requerido para que este conteste a demanda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato”.

Pois bem, os fundamentos que levaram ao deferimento do efeito ativo ao recurso (PJe ID nº 17.195.148) são os mesmos que conduzem, em uma análise mais acurada, ao seu provimento.

Digo isso pois, da apreciação dos elementos que compõe a lide, nota-se que, neste momento processual/recursal, não se verifica a presença dos requisitos fáticos-legais que justifiquem o reestabelecimento da liminar concedida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Como destaquei à época da concessão da liminar:

“(...)

Da leitura de todo o acervo probatório, tenho que não há nos autos qualquer demonstração de que a agravante venha exercendo a posse injusta do imóvel ou usurpando a posse ou propriedade dos recorridos, uma vez que, em princípio, restou demonstrado que os agravados venderam, no ano de 2016, o referido imóvel ao Sr. Walbert Pantoja de Brito que, à época da aquisição era casado, sob o regime de comunhão parcial de bens com a recorrente (certidão de casamento – PJe ID nº 17.153.285), conforme recibo de quitação (PJe ID nº 17.153.291) assinado, em 20/10/2016, por Eduardo Pinto Carvalho Junior e Waltna Pantoja de Brito Carvalho que, diga-se de passagem, tiveram suas assinaturas reconhecidas pelo 6º Tabelionato de Notas de Belém/PA:

‘(...)

Recebi do Sr. Walbert Pantoja de Brito, portador do RG 2070599, CPF 399556212-49, a quantia de R$700.000,00 (setecentos mil reais), que os vendedores cedentes confessam já ter recebido, pelo que dão plena, geral, rasa e irrevogável quitação e, pelo comprador Walbert Pantoja de Brito, pela compra e venda do apto 1.101, no 11º piso do Edifício Belize, localizado na rua Boaventura da Silva, 1035, bairro Umarizal, Belém-Pa, CEP 66.050-090, contendo 02 (duas) vagas de garagem nº 10 e 11, localizados no primeiro piso, com área total de 0,022455 ávos do domínio pleno do terreno onde se encontra construído o prédio, tendo a unidade habitacional a área de 279,12m2, de área total, sendo 85,68m2, de área comum, 22,50m2 de área de garagem, e 170,94m2, de área privativa, o imóvel encontra-se registrado no cartório de registro de imóveis do 2º ofício da comarca de Belém, matrícula 22933LG, do livro 2LG, do cartório retrocitado. O promitente comprador toma posse do bem imediatamente, passando desde já a usufruir do uso, gozo da posse, comprometendo-se os compromissários vendedores por si e pelos herdeiros outorgar a escritura pública quando lhes for exigida. Declaram, finalmente, que o IPTU, ITBI, água e condomínio correrão por conta do possuidor, Sr. Walbert Pantoja de Brito. Nada mais.

(...)’.

Sendo assim, diante das alegações trazidas aos autos pela parte recorrente, bem como, a documentação colacionada, não é possível averiguar neste momento se a relação existente entre as partes efetivamente é de comodato, razão pela qual resta, pelo menos por ora, incabível o deferimento do pedido de reintegração de posse, uma vez que não caracterizado, de forma inconteste, o esbulho possessório.

Nesta linha cito, por todos, ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Estado de São Paulo:

(...)”.

No caso dos autos, como se constata, não há elementos seguros para manutenção da liminar de reintegração deferida na origem. A questão, em verdade, está a exigir ampla dilação probatória, a não ensejar qualquer dúvida a respeito da existência ou não dos requisitos descritos no art. 560 e seguintes do Código de Processo Civil, de modo que só assim o Juízo fará melhor Justiça.

De mais a mais, a concessão da liminar requer a necessária formação do juízo de convicção, em caráter sumário, sendo que a prova contida nos autos de origem se mostra fragilizada e insuficiente, especialmente quando considerados os claros termos do documento (PJe ID nº 17.153.291), no qual os recorridos atestam, nos termos do art. 320 do Código Civil (
“A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”
), que o senhor Walbert Pantoja de Brito, à época casado com a agravante em regime de comunhão parcial de bens, comprou o apartamento 1.101, no 11º piso do Edifício Belize, objeto da ação de reintegração de posse.

Como se vê, deferir a imediata desocupação com tantas questões envolvidas e sem os devidos esclarecimentos seria desumano, gerando perigo reverso, o que não pode ser aceito.

Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida se mostra, por ora, temerária, sendo sua revogação medida de cautela que melhor atende as peculiaridades do caso nesta fase processual, permitindo que a futura dilação probatória esclareça as questões acerca da relação jurídica entre as partes, a natureza da posse sobre o imóvel em discussão e a efetiva ocorrência do esbulho alegado pelos agravados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR - Decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - Descabimento - Ausência dos requisitos hábeis a ensejar a concessão da liminar (art. 561, do CPC)- Pretensão de ser reintegrada no imóvel objeto da contenda - Impossibilidade - Fundada dúvida quanto a posse da agravante sobre o imóvel - Incerteza sobre o esbulho - Ausência do periculum in mora - Circunstância que demanda maior dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária - Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil - Questão que poderá ser reanalisada pelo juízo a quo em momento oportuno - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJ-SP - AI: 22863417920218260000 SP 2286341-79.2021.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 12/04/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM COM PEDIDO DE LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FORÇA NOVA - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 562, DO CPC - AUSENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA. 1. As ações possessórias intentadas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial (art. 558, CPC/15), que autoriza a concessão da tutela de forma antecipada (art. 562, CPC/15), desde que provados, cumulativamente, a posse do autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, CPC/2015). 2. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, notadamente com relação ao esbulho, torna-se imprescindível uma maior dilação probatória para a elucidação dos fatos, razão pela qual se deve indeferir a liminar de reintegração de posse. 3. Recurso conhecido e não provido”.
(TJ-MG - AI: 10000212299606001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022).

........................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REVOGADA. NATUREZA DA POSSE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA . AUSÊNCIA, A PRINCÍPIO, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. ART. 561, CPC/2015. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-PR - AI: 16264445 PR 1626444-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 21/06/2017, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2062 05/07/2017).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR A IMISSÃO DA REQUERENTE NA POSSE DO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL. POSSE ANTERIOR NÃO ESTA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Para propor a Ação de Reintegração de Posse, incumbe ao Autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação, e a perda da posse, nos termos do artigo 561 do Código Processual. 2. A Agravada não demonstrou indubitavelmente o exercício de sua posse sobre o bem objeto da lide. 3. Ações de natureza possessória não discutem propriedade, e sim posse. 4. Em contrapartida, a Agravante demonstrou a ameaça de lesão grave e de difícil reparação, caso fosse mantida liminar que determinou a desocupação do imóvel. Portanto, verificando estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. 5. Importa ressaltar que há dúvidas acerca da venda de bem fundada em procuração inválida pelo Recorrida, além de pedido de ressarcimento pelo valor do imóvel supostamente vendido de forma ilegal, sendo temerário deferir a liminar no presente feito sem maiores discussões. 6. Recurso conhecido e provido à unanimidade”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809173-87.2019.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/03/2020, 2ª Turma de Direito Privado).

Demais questões – especialmente a autenticidade, segurança e eficácia do negócio jurídico do qual se originou o recibo de quitação (PJe ID nº 17.153.291) –, devem ser tratadas nos autos da
ação de reintegração de posse
(Processo nº 0865333-63.2023.8.14.0301), sob pena de supressão de Instância.

Importa frisar, no ponto, que o documento juntado – Termo de Rescisão – datado de 11 de agosto de 2022 e com assinaturas reconhecidas, em cartório, apenas em 12 de março de 2024 (PJe ID nº 19.382.446) só torna ainda mais patente a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito dos agravados à reintegração de posse, fazendo-se necessária a instrução processual.

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GIRLENE DA SILVA MELO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida a fim de revogar os efeitos da tutela deferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, devendo a agravante permanecer no imóvel.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/05/2024